Tribunal: TJSP
Processo: 1015552-49.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
r de noventa dias a contar da expedição do "habite-se" para entrega dos imóveis que não se reveste de legalidade. Culpa pelo atraso do pagamento do preço por meio de financiamento imobiliário que não pode ser imputada aos adquirentes. Indenização material devida. Sentença mantida neste aspecto.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alegação deduzida pela Construtora quanto à cobrança de comissão de corretagem. DESCABIMENTO: A relação jurídica de compra e venda foi estabelecida com a apelante, depois de os autores terem comparecido a um plantão de vendas no local do empreendimento. Legitimidade passiva configurada. Pagamentos das taxas de intermediação direcionados pela incorporadora. Questão já pacificada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1551968/SP). Sentença mantida nesse ponto.

COMISSÃO DE CORRETAGEM – Alegação de prescrição. CABIMENTO: A ação foi ajuizada mais de três anos depois da data do pagamento da comissão. Prescrição verificada. Entendimento firmado C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1551956/SP). Sentença reformada nesse aspecto.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão de afastamento da condenação a esse título. INADMISSIBILIDADE: Litigância de má-fé configurada em função da alteração da verdade dos fatos. Duplicidade de condenação pelo mesmo fato não configurada. Sentença mantida quanto a essa questão.

TAXA "PRO SOLUTO" – DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Pretensão de reconhecimento da legalidade da cobrança dessa verba. DESCABIMENTO: Violação ao direito de informação do consumidor, de modo que a cobrança deve ser considerada inexigível. Sentença mantida nesse ponto.

DEVOLUÇÃO DOBRADA – Sentença que condenou a ré à devolução dobrada do valor da Taxa "Pro Soluto" (diferenças de correção monetária). INADMISSIBILIDADE: Os valores cobrados indevidamente deverão ser restituídos na forma simples e não em dobro por falta da má-fé quando do pagamento da tarifa. Sentença reformada quanto a essa questão.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1015552-49.2014.8.26.0114; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Israel Góes dos Anjos

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/03/2020

Data de publicação:

23/03/2020

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Alegação da construtora de que não ocorreu atraso da entrega da obra, sendo descabida indenização por esse fato. INADMISSIBILIDADE: Atraso da obra configurado, mesmo considerando-se o prazo de tolerância de cento e oitenta dias contratualmente previsto. Expedição tardia do "habite-se" que não tem aptidão para afastar a mora da

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Alegação da construtora de que não ocorreu atraso da entrega da obra, sendo descabida indenização por esse fato. INADMISSIBILIDADE: Atraso da obra configurado, mesmo considerando-se o prazo de tolerância de cento e oitenta dias contratualmente previsto. Expedição tardia do "habite-se" que não tem aptidão para afastar a mora da construtora. Prazo suplementar de noventa dias a contar da expedição do "habite-se" para entrega dos imóveis que não se reveste de legalidade. Culpa pelo atraso do pagamento do preço por meio de financiamento imobiliário que não pode ser imputada aos adquirentes. Indenização material devida. Sentença mantida neste aspecto.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alegação deduzida pela Construtora quanto à cobrança de comissão de corretagem. DESCABIMENTO: A relação jurídica de compra e venda foi estabelecida com a apelante, depois de os autores terem comparecido a um plantão de vendas no local do empreendimento. Legitimidade passiva configurada. Pagamentos das taxas de intermediação direcionados pela incorporadora. Questão já pacificada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1551968/SP). Sentença mantida nesse ponto.

COMISSÃO DE CORRETAGEM – Alegação de prescrição. CABIMENTO: A ação foi ajuizada mais de três anos depois da data do pagamento da comissão. Prescrição verificada. Entendimento firmado C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1551956/SP). Sentença reformada nesse aspecto.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão de afastamento da condenação a esse título. INADMISSIBILIDADE: Litigância de má-fé configurada em função da alteração da verdade dos fatos. Duplicidade de condenação pelo mesmo fato não configurada. Sentença mantida quanto a essa questão.

TAXA "PRO SOLUTO" – DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Pretensão de reconhecimento da legalidade da cobrança dessa verba. DESCABIMENTO: Violação ao direito de informação do consumidor, de modo que a cobrança deve ser considerada inexigível. Sentença mantida nesse ponto.

DEVOLUÇÃO DOBRADA – Sentença que condenou a ré à devolução dobrada do valor da Taxa "Pro Soluto" (diferenças de correção monetária). INADMISSIBILIDADE: Os valores cobrados indevidamente deverão ser restituídos na forma simples e não em dobro por falta da má-fé quando do pagamento da tarifa. Sentença reformada quanto a essa questão.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000211039
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015552-49.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TG CENTRO
OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (BROOKFIELD OESTE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A), são apelados FERNANDO AUGUSTO
PEREIRA RABAY (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA FLAVIA MELLO BACCHI
RABAY (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015552-49.2014.8.26.0114 -Voto no 26617
2
VOTO No 26617
APELAÇÃO No 1015552-49.2014.8.26.0114 CAMPINAS.
APELANTE:
TG
CENTRO
OESTE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A. (Brookfield Oeste Empreendimentos Imobiliários
S/A.).
APELADOS: FERNANDO AUGUSTO PEREIRA RABAY e outra.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL Alegação da construtora de que não
ocorreu atraso da entrega da obra, sendo descabida indenização
por esse fato. INADMISSIBILIDADE: Atraso da obra
configurado, mesmo considerando-se o prazo de tolerância de
cento e oitenta dias contratualmente previsto. Expedição tardia
do “habite-se” que não tem aptidão para afastar a mora da
construtora. Prazo suplementar de noventa dias a contar da
expedição do “habite-se” para entrega dos imóveis que não se
reveste de legalidade. Culpa pelo atraso do pagamento do preço
por meio de financiamento imobiliário que não pode ser
imputada aos adquirentes. Indenização material devida. Sentença
mantida neste aspecto.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Alegação
deduzida
pela
Construtora quanto à cobrança de comissão de corretagem.
DESCABIMENTO: A relação jurídica de compra e venda foi
estabelecida com a apelante, depois de os autores terem
comparecido a um plantão de vendas no local do empreendimento. Legitimidade passiva configurada.
Pagamentos das taxas de intermediação direcionados pela
incorporadora. Questão já pacificada pelo C. STJ em sede de
recurso repetitivo (REsp 1551968/SP). Sentença mantida nesse
ponto.
COMISSÃO DE CORRETAGEM Alegação de prescrição.
CABIMENTO: A ação foi ajuizada mais de três anos depois da
data do pagamento da comissão. Prescrição verificada.
Entendimento firmado C. STJ em sede de recurso repetitivo
(REsp 1551956/SP). Sentença reformada nesse aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Pretensão de afastamento da
condenação a esse título. INADMISSIBILIDADE: Litigância de
má-fé configurada em função da alteração da verdade dos fatos.
Duplicidade de condenação pelo mesmo fato não configurada.
Sentença mantida quanto a essa questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015552-49.2014.8.26.0114 -Voto no 26617
3
TAXA “PRO SOLUTO”
DIFERENÇA DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. Pretensão de reconhecimento da legalidade da
cobrança dessa verba. DESCABIMENTO: Violação ao direito
de informação do consumidor, de modo que a cobrança deve ser
considerada inexigível. Sentença mantida nesse ponto.
DEVOLUÇÃO DOBRADA Sentença que condenou a ré à
devolução dobrada do valor da Taxa “Pro Soluto” (diferenças de
correção monetária). INADMISSIBILIDADE: Os valores
cobrados indevidamente deverão ser restituídos na forma
simples e não em dobro por falta da má-fé quando do pagamento
da tarifa. Sentença reformada quanto a essa questão.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 283/289, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de repetição de
indébito movida por Fernando Augusto Pereira Rabay e Ana Flávia Mello
Bacchi Rabay contra Brookfield Centro Oeste Empreendimentos
Imobiliários S/A. para declarar inexigível o pagamento de comissão de
corretagem e condenar a ré à devolução simples de R$8.767,00 a esse título;
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais
referente ao atraso da entrega do imóvel, no valor mensal de 0,5% sobre o
valor desse imóvel, a partir da data em que devia ser entregue até a data da
posse efetiva; para condenar a ré à devolução dobrada de R$742,26
(referente à taxa pro soluto); e para condenar a ré ao pagamento de
indenização de R$20.000,00 relativa ao valor da garagem extra não
entregue aos autores. A r. sentença também condenou a ré ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015552-49.2014.8.26.0114 -Voto no 26617
4
custas, de despesas processuais, de honorários advocatícios de 20% sobre a
condenação e de multa de 8% sobre o valor da causa, em função da
litigância de má-fé.
Inconformada, a ré apela. Sustenta que é parte
ilegítima quanto ao pedido de devolução da comissão de corretagem e da
taxa SATI. Explica que o pagamento da comissão de intermediação
imobiliária pelo comprador não configura prática ilegal ou abusiva. Alega
que ocorreu a prescrição da pretensão de ressarcimento da comissão de
corretagem. Esclarece que não houve atraso na entrega do empreendimento
e os autores ainda não tinham tomado posse da unidade autônoma em
função de sua própria inadimplência. Frisa que o termo final para entrega da
obra é a expedição do “Habite-se”. Discorre sobre a mora dos adquirentes,
sobre a impossibilidade de fixação de indenização dos danos materiais pelo
atraso da obra, sobre a ciência prévia dos autores quanto às obrigações
contratuais, sobre a legalidade na cobrança da correção monetária ante o
atraso na obtenção do financiamento e sobre o afastamento da sanção por
litigância de má-fé, que configura dupla penalidade em função do mesmo
fato. Ressalta que é incabível a devolução em dobro de valores e o
reconhecimento de danos morais. Pleiteia o provimento do recurso.
Os autores apresentaram contrarrazões a fls.
328/340.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata a questão de ação de repetição de
indébito em que os autores afirmam que adquiriram um apartamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015552-49.2014.8.26.0114 -Voto no 26617
5
localizado no primeiro andar do Condomínio Residencial Paineiras, tendo
pagado indevidamente o montante de R$8.767,00 a título de comissão de
corretagem. Explicam que foi feita a promessa não cumprida de que a
aquisição do apartamento no primeiro andar daria direito a uma vaga de
garagem extra. Ressaltam que pagaram um boleto de R$742,26, a título de
um saldo denominado de pro soluto, sem qualquer informação sobre sua
origem. Alegam que é cabível o pagamento de multa por atraso na entrega
da unidade. Pediram a condenação da ré à devolução do indébito.
Consta dos autos que, em 06/03/2009, as
partes firmaram um instrumento particular de promessa de compra e venda
de imóvel em que foi convencionada a aquisição da unidade 12 e uma vaga
de garagem no Empreendimento Residencial Paineiras Bloco 'A', cuja
entrega foi pactuada para novembro de 2011.
Não
tem
fundamento
a
alegação
de
ilegitimidade passiva da construtora, considerando-se que a relação jurídica
de compra e venda foi estabelecida com a apelante, depois de os autores
terem comparecido a um plantão de vendas no local do empreendimento.
Os pagamentos das taxas de intermediação
foram direcionados pela incorporadora e, por ter composto a cadeia de
fornecimento do serviço, deve ser reconhecida a sua legitimidade para
figurar no polo passivo da ação.
A questão já foi inclusive pacificada pelo C.
STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1551968/SP, Relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 06/09/2016):
“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015552-49.2014.8.26.0114 -Voto no 26617
6
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE
PELO
CPC/1973.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO
PELO
CPC/2015.
CORRETAGEM.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
RITO
DOS
ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
[...]
Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora,
na condição de promitente-vendedora, para responder
a demanda em que é pleiteada pelo promitente-
comprador a restituição dos valores pagos a título de
comissão de corretagem e de taxa de assessoria
técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na
transferência desses encargos ao consumidor”.
Por outro lado, também em sede de recurso
repetitivo (REsp 1551956/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, DJe 06/09/2016), o C. STJ firmou entendimento de que o
prazo prescricional da pretensão da restituição dos valores pagos a título de
corretagem é trienal:
“TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal
sobre a pretensão de restituição dos valores pagos
a título de comissão de corretagem ou de serviço
de
assistência
técnico-imobiliária
(SATI),
ou
atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC)”.
O termo inicial da prescrição é a data dos
pagamentos, que ocorreram em março de 2009.
Acontece que a ação foi ajuizada mais de três
anos depois dessa data, em maio de 2014. Portanto, evidente a perda da
pretensão dos autores de repetição do indébito decorrente da cobrança de
comissão de corretagem.
Nesse sentido:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015552-49.2014.8.26.0114 -Voto no 26617
7
Comissão de corretagem
Prescrição trienal

Recurso Especial Repetitivo no. 1.551.956-SP

Hipótese em que o termo inicial do prazo
prescricional é a data do pagamento, ocorrido aos
16/03/2013, tendo a demanda sido proposta em
28/04/2016
Prescrição configurada
Sentença
mantida
Recurso desprovido” (Apelação no
1005325-70.2016.8.26.0068, Rel. Des. Marcus Vinicius
Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito privado, j. em
02/03/2020).
Sem razão a apelante quanto à alegação de
que não houve atraso da entrega da obra.
A apelante sustenta a inexistência de atraso da
obra ao alegar que os autores não tomaram posse do imóvel anteriormente
em razão de não terem efetuado o pagamento da dívida. Alega ainda que
havia um prazo de tolerância de cento e oitenta dias e que o termo final para
entrega da obra é a expedição de “Habite-se”. Acrescenta que havia
previsão de entrega das unidades somente após o prazo de noventa dias da
expedição desse documento.
Consta do contrato que a data prevista para
conclusão da obra era o último dia do mês de novembro de 2011, cabendo
adiamento de até cento e oitenta dias (fls. 17 e 37).
Os autores afirmam que o imóvel foi entregue
somente em fevereiro de 2013 (fl. 3), alegação não impugnada pela ré.
De fato, o prazo de tolerância de cento e
oitenta dias para entrega da obra não é abusivo e está previsto em cláusula
contratual, clara e inteligível (fl. 37), razão pela qual deve ser considerado
legítimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015552-49.2014.8.26.0114 -Voto no 26617
8
Mesmo que se considere o prazo de
tolerância, ainda assim restou caracterizado atraso na entrega do imóvel,
considerando-se que o prazo de tolerância venceu ao longo de maio de 2012
e os autores tiveram a posse efetiva do imóvel somente em fevereiro de
2013.
Acontece que eventual demora na expedição
do “habite-se” é um evento previsível e circunscrito na atividade negocial da
apelante, consistente na construção e negociação de imóveis na planta. A
ocorrência não é estranha à atividade da construtora, razão pela qual há
dever de indenizar e não se pode colocar a expedição desse documento
como termo inicial para fins de atraso.
Frise-se que a expedição tardia do habite-se
não tem aptidão para afastar a mora da construtora, conforme disposto na
Súmula 160 desta Eg. Corte:
“Súmula 160 - A expedição do habite-se, quando
não coincidir com a imediata disponibilização física
do imóvel ao promitente comprador, não afasta a
mora contratual atribuída à vendedora”.
Cabia à ré a entrega do imóvel no prazo
pactuado ou, no máximo, dentro do período de tolerância. O
descumprimento da cláusula contratual que estabelece o prazo de entrega do
imóvel configura a mora da construtora, de modo que ela deve ser
responsabilizada pelos danos causados ao consumidor pelo atraso da obra.
Os autores deixaram de obter os frutos que o
bem poderia produzir e também tiveram despesas.
Esse entendimento já foi consolidado por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015552-49.2014.8.26.0114 -Voto no 26617
9
C. Corte no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0023203-35.2016.8.26.0000, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador
Francisco Loureiro, j. em 31/08/2017:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS.
TEMAS RELACIONADOS AOS REQUISITOS E
EFEITOS DO ATRASO DE ENTREGA DE
UNIDADES AUTÔNOMAS EM CONSTRUÇÃO.
TEMAS
APROVADOS
PELA
TURMA
JULGADORA
Tema no. 01 - “É válido o prazo de tolerância, não
superior a cento e oitenta dias corridos estabelecido
no compromisso de venda e compra para entrega de
imóvel em construção, desde que previsto em cláusula
contratual expressa, clara e inteligível”.
[...]
Tema no. 05 “O atraso da prestação de entrega de
imóvel objeto de compromisso de compra e venda
gera obrigação da alienante indenizar o adquirente
pela privação injusta do uso do bem. O uso será
obtido economicamente pela medida de um aluguel,
que pode ser calculado em percentual sobre o valor
atualizado do contrato, correspondente ao que deixou
de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel
semelhante,
com
termo
final
na
data
da
disponibilização da posse direta ao adquirente da
unidade autônoma já regularizada”.
Cabe realçar que, embora a quitação do preço
só tenha ocorrido em março de 2013, é certo que, por demora na
regularização da documentação do condomínio, não tinham os autores como
providenciar o financiamento do saldo devedor e, por isso, a culpa pelo
atraso do pagamento não pode ser a eles imputada.
Ressalte-se que a própria ré encaminhou
comunicado de que, em outubro de 2012, ainda estava adotando as
providências legais para regularização do condomínio perante os órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015552-49.2014.8.26.0114 -Voto no 26617
10
competentes para a liberação da documentação necessária para a
contratação do financiamento imobiliário (fl. 58).
Assim, o atraso no pagamento do preço do
imóvel também decorreu de culpa da ré, de modo que não há como se falar
em inadimplência dos autores.
Quanto ao prazo de noventa dias de tolerância
para entrega das unidades a contar da expedição do “habite-se”, esta C.
Corte já considerou abusiva a cláusula que estabelece esse prazo
suplementar, como no contrato objeto dos autos. Confira-se:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS- COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

Atraso na entrega do imóvel Cláusula de tolerância
com prazo de 120 dias Legalidade reconhecida por
este Tribunal Precedentes Previsão de concessão
de mais 90 dias de prazo após a averbação do Habite-
se
Abusividade reconhecida [...]” (Apelação no
1081482-90.2013.8.26.0100, Rel. Des. Miguel Brandi,
7a Câmara de Direito Privado, j. em 17/0/2015).
Fere o princípio da boa-fé objetiva a
cumulação dos prazos de tolerância. Deve prevalecer somente o prazo de
cento e oitenta dias fixado no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, antes mencionado.
Por qualquer ângulo que se analise a questão,
a conclusão é a de que houve atraso na entrega do imóvel dos autores, o que
justifica a indenização imposta a esse título na sentença.
Sem razão a apelante quanto à declaração de
legalidade da cobrança de saldo de correção monetária.
Consta dos autos que os autores pagaram um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015552-49.2014.8.26.0114 -Voto no 26617
11
boleto no valor de R$742,26 em 31/03/2013 (fl. 62). Eles alegam que o
pagamento decorreria de uma taxa denominada de “pro-soluto”.
A ré afirma que esse pagamento refere-se a
um saldo de correção monetária da dívida pelo atraso do financiamento.
Acontece que o art. 54, §3o do Código de
Defesa do Consumidor estabelece que os contratos devem ser redigidos de
forma clara e legível, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.
No caso dos autos, a cláusula 6.1.1 do
contrato, que trata do índice de correção monetária, não traz qualquer
indicação de que eventual saldo de correção monetária seria pago em
apartado. Além disso, em regra, a correção monetária vem diluída nas
parcelas do financiamento da obra e não de forma autônoma.
Não há como aceitar que os autores sejam
surpreendidos com o pagamento de verba não discriminada expressamente
no contrato, especialmente porque o atraso do financiamento não pode ser a
eles imputado, conforme dito anteriormente.
Todos esses elementos permitem concluir que
houve violação ao direito de informação do consumidor, de modo que a
tarifa de ser considerada inexigível.
Sem razão à apelante quanto à pretensão de
afastamento da multa por litigância de má-fé.
A penalidade por litigância de má-fé é
caracterizada pela conduta da parte que, no curso do processo, age de forma
improba, maldosa, com dolo ou culpa, de modo a causar dano processual à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015552-49.2014.8.26.0114 -Voto no 26617
12
parte contrária. Sua ocorrência deve ser clara, porque não se presume.
Ocorre que a apelante alterou a verdade dos
fatos ao afirmar em sua contestação que nunca havia veiculado qualquer
informação de que haveria promoção de vaga extra de garagem (fl. 90).
Ao contrário do afirmado pela apelante, os
autores comprovaram efetivamente a existência da promessa de vaga extra
para os adquirentes de unidades autônomas no primeiro andar do
condomínio (fl. 53).
A conduta da apelante ofende os princípios da
boa-fé e da lealdade processuais, nos termos do art. 80, incisos II e III, do
Código de Processo Civil, situação que impõe a pena por litigância de má-fé
que foi corretamente aplicada.
Sendo assim, restou configurada a litigância
de má-fé da apelante, quanto à referida promessa, tendo sido bem fixada a
penalidade considerando o fato acima relatado.
Ressalte-se que é possível a cumulação da
multa por litigância de má-fé e da indenização pela promessa da vaga de
garagem, em função das hipóteses distintas que lastreiam as duas
condenações. A primeira decorre da conduta desleal da parte no curso do
processo, por ter alterado a verdade dos fatos, ao passo que a segunda
decorre da promessa não cumprida de conceder vaga de garagem extra aos
moradores do primeiro andar. Não há dupla indenização pelo mesmo fato.
Cabe realçar que a indenização pelos danos
materiais pela promessa de concessão de garagem extra é plenamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015552-49.2014.8.26.0114 -Voto no 26617
13
cabível.
Os autores comprovaram a promessa não
cumprida pela construtora de concessão desse benefício (fl. 53), o que
justifica a fixação da indenização a esse título.
Embora configurada a litigância de má-fé,
que tem caráter processual, não se verifica a existência de má-fé na
cobrança dos valores do contrato, que tem caráter extraprocessual.
Os valores cobrados indevidamente deverão
ser restituídos na forma simples e não em dobro, porque não houve
demonstração inequívoca de má-fé da construtora quanto à cobrança da
tarifa “pro soluto” (diferenças de correção monetária). A construtora não
negou no processo a cobrança em dobro, tendo apenas defendido seu
critério.
A questão da devolução da atualização
monetária é controversa e não se verifica a existência de dolo da parte ao
tentar repassar os custos da operação ao adquirente do imóvel, o que afasta
o reconhecimento da violação da boa-fé objetiva que permeia as relações
contratuais.
Por fim, não tem a apelante interesse recursal
quanto ao pedido de indenização por danos morais, porque essa questão não
fez parte da inicial e também não foi apreciada na r. sentença.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso somente para reconhecer a prescrição e
declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015552-49.2014.8.26.0114 -Voto no 26617
14
487, II do CPC, quanto ao pedido de devolução da comissão de corretagem,
e para afastar a devolução em dobro da correção monetária (taxa “pro
soluto”), cabendo tão somente a devolução simples de valores. No mais,
mantida a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR